Tribunal: TJES
Processo: 5002905-50.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002905-50.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
RECORRIDO: SILVANA RODRIGUES ZENATELI
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002905-50.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
RECORRIDO
: SILVANA RODRIGUES ZENATELI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. TRATA-SE DE CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA, NA QUAL A PARTE RÉ ALEGA POSSÍVEL FRAUDE NO CARTÃO DE CRÉDITO NO MOMENTO DA COMPRA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. AS IMAGENS SISTÊMICAS APRESENTADAS AOS AUTOS, POR SI SÓ, NÃO COMPROVAM A SUPOSTA FRAUDE,
VEZ QUE SÃO INFORMAÇÕES PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELA RÉ
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC. DIANTE DA COMPROVAÇÃO PELA CONSUMIDORA, É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO VALOR GASTO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. POR SUA VEZ, A SITUAÇÃO DOS AUTOS NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO. CONFIGURAÇÃO DE LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL.
NO ENTANTO, QUANTO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 8.000,00), NOTA-SE QUE O VALOR ESTÁ EM PATAMAR ACIMA DE SITUAÇÕES EQUIVALENTES ANALISADAS POR ESTA TURMA RECURSAL, DE MODO QUE A SENTENÇA MERECE AJUSTE QUANTO AO PONTO, LEVANDO EM CONTA OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ASSIM COMO O GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DO FATO.
MINORA-SE, NESTES TERMOS, O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA
R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
, MANTIDOS OS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATO SENTENCIAL
.

NOS DEMAIS TÓPICOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.